Tribunal: TJMT
Processo: 1015127-59.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015127-59.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROSIMEIRE DE SOUZA EVARINI - CPF: 415.123.321-00 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
RECURSO PROVIDO.

i.

O protocolo de requerimento administrativo suspende o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932 durante toda a tramitação administrativa até a decisão definitiva.

ii.

O servidor público que implementa os requisitos para aposentadoria voluntária faz jus ao abono de permanência desde a data de implementação dos requisitos, independentemente de prévio requerimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
ROSIMEIRE DE SOUZA

EVARINI
contra sentença apresentou o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de abono de permanência entre junho/2020 a abril/2021.

Quanto ao corréu MTPrev, com fulcro no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO sem resolução do mérito.

Para as verbas vencidas até 08/12/2021 deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios aplicáveis à poupança a contar da respectiva data de vencimento e a partir de 09/12/2021 deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC em observância a EC no 113/2021.

A questão central consiste em definir se o requerimento administrativo protocolado pela recorrente suspendeu o prazo prescricional quinquenal aplicável às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, especificamente quanto ao pagamento do abono de permanência.

O abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor que, tendo alcançado os requisitos legais para aposentadoria voluntária, opta por se manter em exercício. Esse direito está previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019:

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

A prescrição quinquenal está prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, que estabelece o prazo de cinco anos para as pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública.

Como é sabido, o prazo prescricional é suspenso com o protocolo de processo administrativo, nos termos do Decreto no 20.910/1932. O art. 4o desse decreto estabelece:

“Art. 4o. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

Isso significa que, enquanto o pedido administrativo estiver sendo analisado pela Administração Pública, o prazo de prescrição fica parado, não conta. Somente após a decisão administrativa final é que o prazo volta a correr.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem se orientado nesse sentido:

[...]
O protocolo de requerimento administrativo suspende o prazo prescricional quinquenal (Decreto 20.910/1932, art. 4o), enquanto não houver decisão administrativa definitiva.
Em prestações de trato sucessivo, cada parcela mensal possui termo inicial próprio de prescrição; a suspensão não reabre prazo já consumado, mas,
se nenhuma parcela estava prescrita na data do protocolo, afasta-se a prescrição.

(TJMT, N.U 1024109-07.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 30/09/2025)

[...]
Tese de julgamento: O protocolo de requerimento administrativo suspende o prazo prescricional para pleito de verba remuneratória não respondido pela Administração.

(N.U 1050842-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

[...] O artigo 4o do Decreto no 20.910/1932 prevê a suspensão do prazo prescricional durante a tramitação de requerimento administrativo referente ao crédito pleiteado. O recorrente protocolou requerimento administrativo em 7/6/2023 postulando o pagamento do abono de permanência, e não houve resposta por parte da Administração até o ajuizamento da ação, de modo que o prazo prescricional se encontra suspenso desde a data do requerimento.

(TJMT, N.U 1050842-44.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 16/05/2025)

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a recorrente protocolou requerimento administrativo em 29/06/2023, pleiteando o pagamento do abono de permanência.

Aplicando o prazo prescricional quinquenal de forma retroativa a partir dessa data, estariam prescritas apenas as parcelas vencidas antes de 29/06/2018.

Como o direito ao abono de permanência surgiu em fevereiro/2019, conforme reconhecido judicialmente, nenhuma das parcelas pleiteadas encontrava-se prescrita na data do protocolo do requerimento administrativo.

A partir do protocolo do requerimento administrativo em 29/06/2023, o prazo prescricional ficou suspenso, não correndo durante toda a tramitação administrativa.

Portanto, a prescrição a ser reconhecida é relativa apenas às verbas anteriores a 29/06/2018, não alcançando o período pleiteado pela recorrente (fevereiro/2019 a abril/2021).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença
recorrida, afastando a prescrição declarada e determinando que o Estado De Mato Grosso pague à recorrente o abono de permanência referente ao período de fevereiro/2019 a abril/2021.

Mantêm-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026